Tribunal: STF
Processo: RE 1401676
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9):



    “Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade tributária c.c. repetição de indébito. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (art. 149-A, CF) instituída pela Lei Municipal nº 5.875/02. Inconstitucionalidade previamente reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal (Arguição nº 994.07.077895-5).



     Com a procedência da ação direta de inconstitucionalidade local, a previsão legal municipal declarada inconstitucional fora retirada do ordenamento jurídico antes que o STF se manifestasse favorável à cobrança no caso análogo citado pelo apelante.



    Saliente-se que a decisão que declarou inconstitucional a cobrança em análise transitou em julgado muito antes do superveniente aresto do STF. Desse modo, ausente qualquer determinação expressa em relação à repristinação da Lei em tela, deve ser privilegiada a decisão do Órgão Especial desta Corte. 



    Nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária, nos termos do acórdão”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente municipal alega violação ao art. 149-A, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu a inconstitucionalidade “da utilização de alíquotas progressivas na cobrança da contribuição de iluminação pública pela municipalidade, bem como da aplicação dos recursos arrecadados com o tributo na expansão e melhoramento da rede” (fl. 4, Vol. 15). Assim, declarou ser inexigível a cobrança da contribuição de iluminação pública que tenha por base a Lei Municipal 5.875/2002.



    Afirma que, ao assim decidir, o Tribunal de origem afrontou o que foi decidido pelo STF nos Temas 44 (Competência legislativa para a instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública) e 696 (É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede) da repercussão geral.



    Sem contrarrazões (fl. 2, Vol. 16).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, considerando o julgamento de mérito do Tema 696 da repercussão geral, determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para a reapreciação da questão (Vol. 16, fl. 3).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 17, fl. 2):



    “Ementa: Recurso Especial e Extraordinário. Juízo de retratação. Controvérsia relacionada à validade da cobrança de contribuição para o custeio da iluminação pública (CIP). O acórdão manteve a sentença que afastou a tributação. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC/15. 



    Recurso Representativo de Controvérsia (RE nº 666.404, Tema nº 696 do STF) no qual foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede." 



    A manutenção do acórdão é imperiosa. 



    O aresto reexaminado pautou-se na decisão transitada em julgado do Órgão Especial desta Corte que declarou inconstitucional a cobrança em análise. Referido precedente foi prolatado muito antes do superveniente aresto do STF. Importante mencionar que no provimento do Pretório Excelso não constou qualquer determinação expressa em relação à repristinação das Leis Municipais até então declaradas inconstitucionais, motivo pelo qual deve ser privilegiada a decisão do Órgão Especial desta Corte. 



    Mantém-se o acórdão reexaminado.“



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 19).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade da Contribuição de Iluminação Pública, instituída pela Lei Municipal 5.875/2002, com base nos seguintes fundamentos (fls. 4-5, Vol. 9):



    “A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública está prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. 



    No caso, referida exação advém de previsão legal contida na Lei Municipal 5.875/2002, a saber: 



    (…)



    Ao apreciar a questão, o Órgão Especial deste Tribunal julgou referida previsão inconstitucional (Arguição de Inconstitucionalidade nº 994.07.077895-5). Eis a ementa do julgado: 



    Arguição de Inconstitucionalidade. Lei n° 5.875, de 27/12/2002, do município de Presidente Prudente, que instituiu a Contribuição de Iluminação Pública. Contribuição que, além do custeio do serviço prestado, destina-se também ao melhoramento futuro desse serviço. Destinação não alcançada pela autorização do art. 149-A da CF. Contribuição progressiva estabelecida segundo o consumo individual de energia elétrica do contribuinte e sua atividade. Inadmissibilidade. Impossibilidade da progressividade. Inconstitucionalidade reconhecida. (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 9032661-35.2007.8.26.0000; Relator (a): Boris Kauffmann; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Presidente Prudente - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2010; Data de Registro: 25/08/2010) 



    Com a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, a previsão legal municipal declarada inconstitucional fora retirada do ordenamento jurídico antes que o STF se manifestasse favorável à cobrança no caso análogo citado pelo apelante. 



    Saliente-se que a decisão que declarou inconstitucional a cobrança em análise transitou em julgado muito antes do superveniente aresto do STF. Desse modo, ausente qualquer determinação expressa em relação à repristinação de Lei em tela, deve ser privilegiada a decisão do Órgão Especial desta Corte.”



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal a quo ratificou o entendimento firmado no referido acórdão, acrescentando que o acórdão deve ser mantido, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da legalidade, que não autoriza cobrança de tributo sem respaldo em lei.



    Como se vê, o acórdão recorrido pautou-se na decisão do Órgão Especial do TJSP que declarou a inconstitucionalidade de Lei 5.875/2002, do Município de Presidente Prudente, que instituiu a Contribuição de Iluminação Pública, ao fundamento de que (a) a contribuição ofende o art. 149-A da CF, pois, além do custeio do serviço prestado, destina-se também ao melhoramento futuro desse serviço, destinação essa que não está alcançada pela autorização daquele dispositivo constitucional; e (b) não é possível a progressividade estabelecida segundo o consumo individual de energia elétrica do contribuinte e sua atividade.



    Esse entendimento, todavia, está em dissonância com a tese fixada no RE 666.404-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/9/2020, no sentido de que: 



    “É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede.”



    Além disso, quanto à progressividade da alíquota, no RE 573.675-RG (Tema 44, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22/5/2009), no qual se debateu a competência legislativa para a instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: 



    “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.”



    Ocorre que, nesse precedente paradigma, também foi analisada a possibilidade de utilização de alíquotas progressivas na cobrança da contribuição de iluminação pública.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:



    “IV – A determinação dos contribuintes da COSIP



    O art. 1º da LC 7/2002 elegeu como contribuintes da COSIP os consumidores residenciais e não residenciais de energia elétrica ( caput ), situados tanto na área urbana como na área rural (§ 2º) do Município de São José.



    Para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ora recorrente, a ofensa ao princípio da isonomia reside, precisamente, no fato de o citado diploma legal não ter incluído no rol de contribuintes da COSIP todos aqueles que efetivamente se beneficiam do serviço de iluminação pública, que é de caráter geral e indivisível.



    Com a devida vênia, porém, creio que, uma vez admitida a constitucionalidade do art. 149-A (mesmo porque jamais foi contestado nesta Suprema Corte), o qual previu a possibilidade de cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública na própria fatura de energia elétrica, o princípio da isonomia, em razão das particularidades da exação em tela, há de ser aplicado com o devido temperamento.



    Entendo, ainda, que, respeitados os demais princípios tributários e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nada há de inconstitucional em identificarem-se os sujeitos passivos da obrigação em função de seu consumo de energia elétrica.



    Esta foi, aliás, a intenção do constituinte derivado ao criar o novo tributo, conforme se pode verificar a partir da leitura do seguinte trecho do relatório apresentado pelo Deputado Custódio Mattos à PEC 559/2002:



    “A proposta, para viabilizar e facilitar a efetiva implementação da contribuição, deixa explícita a faculdade legal de cobrança na própria fatura de consumo de energia elétrica dos contribuintes, que, fica implícito, seriam as pessoas físicas e jurídicas consumidoras de energia elétrica.”



    Com efeito, sendo a iluminação pública um serviço público uti universi, ou seja, de caráter geral e indivisível, prestado a todos os cidadãos, indistintamente, não se afigura possível, sob o aspecto material, incluir todos os seus beneficiários no pólo passivo da obrigação tributária.



    Transcrevo, nesse aspecto, interessante passagem das informações prestadas pelo recorrido ao TJ/SC, verbis :



    “Pode o município criar postos de fiscalização e de controle de veículos e pedestres que transitem pelas vias iluminadas, arrecadando destes pelo fato de ali passarem?



    Como seriam cobrados os cidadãos dos municípios vizinhos que circulam livremente entre um e outro?



    Seriam criados novos tipos de pedágio?”



    De qualquer modo, cumpre notar que os principais beneficiários do serviço serão sempre aqueles que residem ou exercem as suas atividades no âmbito do Município ou do Distrito Federal, isto é, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, identificáveis por meio das respectivas faturas de energia elétrica.



    V – Base de cálculo e alíquotas



    O art. 2º da Lei Complementar municipal sob análise estabeleceu como base de cálculo da contribuição o valor da Tarifa de Iluminação Pública, apurado mês a mês (TARIFA de I.P./Mês), correspondente ao custo mensal do serviço de iluminação pública, variando as alíquotas conforme a qualidade dos consumidores de energia elétrica e quantidade de seu consumo.



    Explicando melhor, a “Tarifa de I.P./Mês” é aferida a cada trinta dias, levando-se em conta o valor gasto pelo Município com a iluminação pública. Esse montante é rateado pelos contribuintes, segundo alíquotas que variam conforme o tipo de usuário do serviço, classificado em consumidor primário, residencial, comercial, industrial e serviço público, e de acordo com respectivo gasto de energia elétrica.



    Não resta dúvida de que a LC 7/2002, nesse sentido, instituiu um sistema progressivo de alíquotas, mas o fez sem ofensa ao princípio da isonomia e com respeito à capacidade contributiva dos sujeitos passivos.



    É que, como ensina Hugo de Brito Machado, a igualdade, no direito tributário, deve ser compreendida no sentido de proporcionalidade, pois constituiria um verdadeiro absurdo pretender-se que todos pagassem o mesmo tributo.



    Também para o já mencionado Marco Aurélio Greco, a igualdade, na seara tributária,



    “tem como núcleo típico a idéia de equilíbrio no tratamento das relações e situações. Haverá isonomia se o ordenamento assegurar um regime equilibrado entre situações e posições distintas . Ou seja, tem por pressuposto a existência de situações diferentes (não idênticas) às quais, no entanto, deve ser assegurado um tratamento jurídico equilibrado e não discriminatório.



    Por isso, a função principal do princípio é evitar a existência de previsões discriminatórias injustificadas”



    Quanto à aplicabilidade do postulado da isonomia às contribuições, o referido especialista entende que elas estão submetidas ao princípio da igualdade geral, que, todavia, não incide no momento de sua instituição, mas na forma de rateio do respectivo encargo financeiro (grifos meus).



    Embora não deixe de ter certa plausibilidade a assertiva do recorrente segundo a qual “não há um critério seguro de discriminação para se conferir a determinado contribuinte uma carga tributária maior”, diante do silêncio da Constituição Federal no que toca à hipótese de incidência da contribuição de iluminação pública, liberando, assim, o legislador local a eleger a melhor forma de cobrança do tributo, e tendo em conta o caráter sui generis da exação, considero que se mostram razoáveis e proporcionais os critérios escolhidos pelo diploma legal impugnado para estabelecer a sua base de cálculo, discriminar os seus contribuintes e estabelecer as alíquotas a que estão sujeitos.



    Sim, porque o Município de São José, ao empregar o consumo mensal de energia elétrica de cada imóvel, como parâmetro para ratear entre os contribuintes o gasto com a prestação do serviço de iluminação pública, buscou realizar, na prática, a almejada justiça fiscal, que consiste, precisamente, na materialização, no plano da realidade fática, dos princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva, porquanto é lícito supor que quem tem um consumo maior tem condições de pagar mais.” (grifos nossos)



     



    Ou seja, o TRIBUNAL PLENO assentou ser constitucional a instituição de alíquotas progressivas conforme a qualidade dos consumidores de energia elétrica e quantidade de seu consumo.



    Assim, também sob esse aspecto, o acórdão recorrido diverge do entendimento desta CORTE.



    Portanto, não há que se falar na prevalência da decisão do Órgão Especial acerca da constitucionalidade da Lei Municipal 5.875/2002, uma vez que cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a guarda da Constituição e, por conseguinte, dar a última palavra no que toca à constitucionalidade das leis.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2ª, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente